Tribunal: TJDFT
Processo: 0727409-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE TERIA DESCUMPRIDO MEDIDA CAUTELAR DE COMPARECIMENTO A JUÍZO ANTERIORMENTE IMPOSTA. INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO NÃO CONSTANTE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. PREMISSA EQUIVOCADA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA NO FORUM. ORDEM CONCEDIDA.
1. Se a autoridade coatora valeu-se da reiteração de descumprimento de medidas cautelares para fundamentar a nova decretação de prisão preventiva do paciente, mas essa afirmação não se mostra verídica, porquanto da primeira vez o paciente não foi procurado no endereço constante dos autos, mostra-se cabida a revogação da prisão preventiva, mormente porque ele compareceu espontaneamente ao Forum.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.